Tribunal: STF
Processo: HC 62146
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRETENSÃO QUE SE CINGE, EM ÚLTIMA ANALISE, A SEREM,
OU NÃO, DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM AÇÃO PENAL PRIVADA.
HABEAS CORPUS É MEIO PROCESSUAL PARA A DEFESA DA LIBERDADE DE IR E
VIR, E NÃO, EVIDENTEMENTE, INSTRUMENTO PARA A DISCUSSÃO DE
CABIMENTO, OU NÃO, DE SUCUMBENCIA EM QUEIXA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.